Tribunal: TJSP
Processo: 1002754-93.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Remessa Necessária – Mandado de Segurança – ITBI – Município de São Paulo – Impetrante questionando a base de cálculo do tributo que deve corresponder ao valor da transação ou ao valor venal de lançamento do IPTU – Sentença que concedeu a ordem, mantendo os termos da liminar, determinando o recolhimento do ITBI "com base no valor do negócio (atualizado pelo IPCA-E desde 07/11/2023),

Ementa:
Remessa Necessária – Mandado de Segurança – ITBI – Município de São Paulo – Impetrante questionando a base de cálculo do tributo que deve corresponder ao valor da transação ou ao valor venal de lançamento do IPTU – Sentença que concedeu a ordem, mantendo os termos da liminar, determinando o recolhimento do ITBI "com base no valor do negócio (atualizado pelo IPCA-E desde 07/11/2023), afastando-se o valor venal e o valor venal de referência"
– Observância da tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1113 – Inviabilidade de a Administração desconsiderar o valor da transação indicado pelo contribuinte e, sem procedimento administrativo próprio que respeite o contraditório e a ampla defesa, exigir o pagamento do imposto sobre um "valor venal de referência" fixado unilateralmente pelo fisco, tal como previsto na LM no 11.154/91 e alterações posteriores – Precedentes – Sentença mantida – Remessa necessária não provida.